Tribunal: TJPA
Processo: 0004054-52.2017.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. ART. 1º, §2º C/C ART. 4º, I E II, DA LEI Nº 9.455/97 (TORTURA POR OMISSÃO). AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO REQUERENTE COMO DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL COM AS AGRESSÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA NA CARCERAGEM. NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS (ART. 386, IV E VII, DO CPP). ERRO JUDICIÁRIO INDENIZÁVEL. QUANTUM A SER APURADO NA ESFERA CÍVEL. - Da detida análise do acervo probatório, não consigo detectar qualquer conduta do ora revisionando relacionada à condenação que sofreu pelo juízo primevo e mantido por esta Corte em sede de apelação criminal, já que ele não autuou a adolescente L.A.B. em flagrante delito no caso em apreço, em que resultou seu encarceramento numa cela com homens, muito menos determinou seu recolhimento à carceragem daquela delegacia de polícia.- De fato, ao se apreciar os termos da denúncia, percebe-se que esta fora genérica, afirmando que todos os delegados que estiverem de plantão, na delegacia de Abaetetuba, no período em que a menor fora mantida sob o cárcere, tinham a obrigação legal de ter conhecimento do que se passava no interior da delegacia.- Ora, o que se constata é que, livre de paixões e subjetivismos, a menor não estava sob supervisão de autoridades policiais, já que qualquer pessoa, quando presa em flagrante delito, após formalizada sua prisão e apreciação pela autoridade judiciária, é entregue aos agentes do Sistema Penitenciário do Estado (SUSIPE), atual Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), ficando a custodiada sob a responsabilidade deles. Nos plantões subsequentes à prisão da menor realizados pelo revisionando, nenhuma ocorrência foi-lhe apresentada sobre os fatos narrados na denúncia tampouco teve conhecimento dessa prisão. Não lhe cabia, com efeito, a supervisão da atividade dos agentes penitenciários da SUSIPE. A participação dos delegados, como dito, encerra-se com o procedimento de lavratura do auto de flagrante delito, uma vez que, em seguida, os presos eram entregues aos agentes prisionais, mediante cautela, anotada em livro próprio.- Contudo, repito, não vislumbro, da acurada análise dos autos, que o revisionando teve ciência desse fato para ter quedado inerte, incidindo na conduta criminosa imputada na denúncia. Não se consegue estabelecer o nexo de causalidade.- Não é o fato de a delegacia de polícia e a carceragem da SUSIPE coexistirem no mesmo espaço territorial que possa gerar responsabilidade penal ao revisionando sobre a custódia dos presos, já que ele não tinha o papel de garante nem poder de gestão sobre os detentos da carceragem. Na verdade, cabia à SUSIPE, por meio de três agentes prisionais diretamente subordinados à diretoria do Centro de Recuperação de Abaetetuba, a administração e controle desta carceragem.- Resta caracterizado o erro judiciário gerador da obrigação de indenizar do Estado, devendo ser relegada à esfera civil a apuração do quantum devido, tudo nos termos do art. 630, ?caput? e §1º, do CPP e art. 5º, LXXV, da Constituição Federal. Para que se reconheça o direito à indenização pelo erro judiciário, não se exige demonstração de dolo ou culpa por parte do Ministério Público ou do juiz, tratando-se de responsabilidade objetiva do Estado, conforme o entendimento do STF.- A propósito, destaco recente precedente desta Corte, de minha relatoria, nos autos da revisão criminal nº 0011295-77.2017.814.0000, em que foi requerente Daniele Bentes da Silva, uma das delegadas envolvidas, julgada procedente, à unanimidade de votos por este colegiado, com a mesma ratio decidendi ora utilizada, em dezembro de 2020.AÇÃO CONHECIDA E PROCEDENTE. UNANIMIDADE.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (Libra), à unanimidade de votos, em conhecer da revisão criminal e julgá-la procedente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

REVISAO CRIMINAL Nº
º 0004054-52.2017.814.0000
REQUERENTE: CELSO IRAN CORDOVIL VIANA
ADVOGADO: DR. ROBERTO MONTEIRO PIMENTEL
REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. ART. 1º, §2º C/C ART. 4º, I E II, DA LEI Nº 9.455/97 (TORTURA POR OMISSÃO). AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO REQUERENTE COMO DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL COM AS AGRESSÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA NA CARCERAGEM. NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS (ART. 386, IV E VII, DO CPP). ERRO JUDICIÁRIO INDENIZÁVEL.
QUANTUM
A SER APURADO NA ESFERA CÍVEL.
-
Da detida análise do acervo probatório, não consigo detectar qualquer conduta do ora revisionando relacionada à condenação que sofreu pelo juízo primevo e mantido por esta Corte em sede de apelação criminal, já que ele não autuou a adolescente L.A.B. em flagrante delito no caso em apreço, em que resultou seu encarceramento numa cela com homens, muito menos determinou seu recolhimento à carceragem daquela delegacia de polícia.
-
De fato, ao se apreciar os termos da denúncia, percebe-se que esta fora genérica, afirmando que todos os delegados que estiverem de plantão, na delegacia de Abaetetuba, no período em que a menor fora mantida sob o cárcere, tinham a obrigação legal de ter conhecimento do que se passava no interior da delegacia.
-
Ora, o que se constata é que, livre de paixões e subjetivismos, a menor não estava sob supervisão de autoridades policiais, já que qualquer pessoa, quando presa em flagrante delito, após formalizada sua prisão e apreciação pela autoridade judiciária, é entregue aos agentes do Sistema Penitenciário do Estado (SUSIPE), atual Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), ficando a custodiada sob a responsabilidade deles. Nos plantões subsequentes à prisão da menor realizados pelo revisionando, nenhuma ocorrência foi-lhe apresentada sobre os fatos narrados na denúncia tampouco teve conhecimento dessa prisão. Não lhe cabia, com efeito, a supervisão da atividade dos agentes penitenciários da SUSIPE. A participação dos delegados, como dito, encerra-se com o procedimento de lavratura do auto de flagrante delito, uma vez que, em seguida, os presos eram entregues aos agentes prisionais, mediante cautela, anotada em livro próprio.
-
Contudo, repito, não vislumbro, da acurada análise dos autos, que o revisionando teve ciência desse fato para ter quedado inerte, incidindo na conduta criminosa imputada na denúncia. Não se consegue estabelecer o nexo de causalidade.
-
Não é o fato de a delegacia de polícia e a carceragem da SUSIPE coexistirem no mesmo espaço territorial que possa gerar responsabilidade penal ao revisionando sobre a custódia dos presos, já que ele não tinha o papel de garante nem poder de gestão sobre os detentos da carceragem. Na verdade, cabia à SUSIPE, por meio de três agentes prisionais diretamente subordinados à diretoria do Centro de Recuperação de Abaetetuba, a administração e controle desta carceragem.
- Resta caracterizado o erro judiciário gerador da obrigação de indenizar do Estado, devendo ser relegada à esfera civil a apuração do
quantum
devido, tudo nos termos do art. 630, ¿caput¿ e §1º, do CPP e art. 5º, LXXV, da Constituição Federal. Para que se reconheça o direito à indenização pelo erro judiciário, não se exige demonstração de dolo ou culpa por parte do Ministério Público ou do juiz, tratando-se de responsabilidade objetiva do Estado, conforme o entendimento do STF.
-
A propósito, destaco recente precedente desta Corte, de minha relatoria, nos autos da revisão criminal nº 0011295-77.2017.814.0000, em que foi requerente Daniele Bentes da Silva, uma das delegadas envolvidas, julgada procedente, à unanimidade de votos por este colegiado, com a mesma
ratio decidendi
ora utilizada, em dezembro de 2020.
AÇÃO CONHECIDA E PROCEDENTE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (Libra), à unanimidade de votos, em
conhecer da revisão criminal e julgá-la procedente
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmº. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), 28 de abril de 2021.
Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
proposta por
CELSO IRAN CORDOVIL VIANA
, devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com fulcro no art. 621, I, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba que o condenou, nos autos do processo nº 0000497-84.2008.814.0070, nas sanções punitivas do art. 1º, §2º c/c art. 4º, I e II, da Lei nº 9.455/97 (tortura por omissão) à pena de 04 anos, 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 160 dias-multa, sendo o regime alterado e excluída a multa em sede de apelação.

Em suas
razões
(fls. 02-78), o requerente faz um breve relato dos fatos, destacando que, em 21.10.2007, no município de Abaetetuba, a menor L. A. B. fora presa em flagrante delito pelo crime de furto tentado. Apresentada à delegada Flávia Verônica Monteiro Pereira, esta a autuou e, ratificado o flagrante pelo Poder Judiciário, a menor fora encaminhada ao sistema penitenciário do Estado do Pará que, por seus agentes, recolheram-na em carceragem comum, com custodiados do sexo masculino.

Declina que jamais poderia ser o revisionando condenado na forma requerida pela promotoria de justiça, porque não efetuou a prisão em flagrante da menor Lidiane; efetuada a prisão, a menor fora conduzida ao bloco carcerário gerenciado pela SUSIPE; nos plantões subsequentes realizados pelo revisionando, nenhuma ocorrência foi-lhe apresentada sobre os fatos narrados na denúncia tampouco teve conhecimento da prisão; não lhe era atribuída a supervisão da atividade de agentes penitenciários vinculados à SUSIPE.

Afirma que, em 14.11.2007, o conselho tutelar de Abaetetuba recebeu a comunicação de que uma adolescente era mantida encarcerada com adultos. Os conselheiros, então, diligenciaram ao local da prisão, estabelecendo contato com os agentes prisionais. Dirigiram-se à delegacia de polícia, em que foram recebidos pelo então Superintendente Regional da Polícia Civil do Baixo Tocantins, delegado Antônio Fernando Botelho da Cunha, para darem ciência do ocorrido. Registraram BO perante a delegada plantonista, Dra. Danielle Bentes da Silva, sendo a menor encaminhada a Belém para exames periciais, verificando-se que se encontrava custodiada desde 21.10.2007, quando fora autuada em flagrante delito pela delegada plantonista Dra. Flávia Verônica Monteiro.

Aponta que, contra a menor, foram lavrados outros BOs, inclusive um pelo revisionando, em 14.09.2007, flagrante delito de furto qualificado (arrombamento de residência), tendo a menor se identificado como Lidiane da Silva Prestes, de 19 anos de idade, inclusive já se encontrava inteiramente cadastrada no Sistema Informatizado de Segurança Pública do Estado do Pará (SISP), para efeito de constatação de antecedentes criminais, isso em decorrência de outras passagens pela prática de crimes naquela delegacia, com a mesma qualificação que sempre forneceu nos procedimentos a que fora submetida.

Ressalta que o procedimento tombado pelo revisionando fora distinto do ora em voga, pois resguardada sua integridade física, devidamente colocada em cela separada dos homens até que a SUSIPE providenciasse sua transferência para local adequado. Ocorre que, antes disso, ela fora liberada em mutirão carcerário realizado no dia 18.09.2007, em audiência admonitória, realizada perante a juíza, Dra. Clarice Maria de Andrade, a promotora de justiça, Dra. Luziana Barata Dantas e a defensora pública, Dra. Rosana Parente Souza, momento em que Lidiane confirmou os dados de sua qualificação como constavam do procedimento policial lavrado pelo revisionando. Este fato nada tem a ver com este que ora se revisa.

Para apurar o caso, fora instaurado inquérito policial (IP) nº 346/2007.000071-5/DCRIF, concluindo que o revisionando teria incidindo na prática do crime de menor potencial ofensivo, tipificado no art. 230, parágrafo único e art. 231, ¿caput¿, ambos do ECA, o que não fora seguido pelo MP no oferecimento da denúncia, entendendo que ele praticou, juntamente com os demais delegados plantonistas, crime de tortura por omissão.

Declina que o revisionando não detinha responsabilidade por uma prisão por ele não efetuada e por uma custódia cumprida sem sua supervisão, destacando que a denúncia fora apenas genérica de que todos os delegados tinham a obrigação legal de ter conhecimento do que se passava no interior da delegacia, sem seu conhecimento de que a menor esteve custodiada com homens, cabendo aos agentes prisionais da SUSIPE a responsabilidade pela custódia da menor assim como ao MP fazer visitas carcerárias.

Argumenta que fora imputado ao revisionando responsabilidade penal objetiva, pois a denúncia imputou-lhe conduta delituosa única e exclusivamente por exercer o cargo de delegado de polícia, no município, no período em que a menor esteve custodiada com homens, em escala de revezamento, sem descrever qual teria sido sua conduta na empreitada tida por criminosa.

Sustenta ausência de fundamentação da sentença condenatória, vez que não se provou que o revisionando tenha se omitido na prática do crime de tortura contra a vítima. Ele sequer tinha conhecimento desse fato tampouco lavrou o flagrante contra a menor. No caso, garantes eram os agentes da SUSIPE, razão pela qual a condenação do revisionando revela-se contrária à evidencia dos autos.

Assevera que deduziu pleito de revisão de processo administrativo disciplinar (PAD) que lhe aplicou a pena de demissão, o qual restou deferido, culminando com sua absolvição.

Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e a procedência da presente ação revisional nos termos lançados, com o imediato restabelecimento dos direitos perdidos em virtude da condenação, sobretudo sua reintegração ao cargo de delegado de polícia, indenização por erro judiciário com reconhecimento de justa indenização pelos prejuízos sofridos a ser liquidado em juízo cível.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (fl. 856).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e desprovimento da presente revisão criminal, por entender que a matéria já fora apreciada devidamente por esta Corte (fls. 860-868).

Após, o requerente requereu juntada aos autos de documentos inéditos referentes à decisão de sindicância investigativa (protocolo nº 2007409066) de lavra do Exmº. Des. Constantino Augusto Guerreiro, em que atesta que a juíza de direito Clarice Maira de Andrade tinha pleno conhecimento das condições a que estava submetida a menor, sem tomar providência alguma; duas portarias de exoneração de servidores da comarca de Abaetetuba por terem praticado irregulares administrativas de natureza grave e crimes do CP não apurados em razão da mesma situação e depoimentos prestados pela juíza citada e pelo Sr. Graciliano Chaves Rocha perante a CPI do Sistema Carcerário da Câmara dos Deputados.

Em seguida, a Procuradoria de Justiça ratifica os termos de sua manifestação pela improcedência do pedido revisional.

Em 28/05/2019, em petitória, o revisionando requer a
concessão de medida cautelar incidental para sobrestamento cautelar da execução da pena
(fls. 896-902), restando por mim deferida até julgamento definitivo pelo colegiado (fls. 892-894).

Em 03/03/202, a Secretária da Seção de Direito Penal apresentou petição da defesa, em que se requer a
extensão dos efeitos da decisão proferida por este colegiado nos autos da revisão criminal nº 0011295-77.2017.814.0000 a revisionanda Daniele Bentes da Silva.

A revisão é do Exmº. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.
VOTO

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita na forma da Lei nº 1.060/50.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, estando aparelhada a ação com certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e apontando ter sido a decisão contrária à evidência dos autos, encaixa-se o pedido na hipótese prevista no art. 621, I, do Código de Processo Penal, deixando-se, à análise do mérito, a procedência ou não da tese declinada na presente ação revisional. Por isso, conheço da ação.
MÉRITO

Cinge-se a alegação central do pedido revisional de que a sentença condenatória fora manifestamente contrária à evidencia dos autos e contrário ao texto expresso da lei.

Com efeito, da detida análise do acervo probatório, não consigo detectar qualquer conduta do ora revisionando relacionada à condenação que sofreu pelo juízo primevo e mantido por esta Corte em sede de apelação criminal, já que ele não autuou a adolescente L.A.B. em flagrante delito no caso em apreço, em que resultou seu encarceramento numa cela com homens, muito menos determinou seu recolhimento à carceragem daquela delegacia de polícia.

Por essa razão, questiono qual seria a responsabilidade dele por uma prisão por ele não efetuada e por uma custódia cumprida sem sua supervisão? A resposta negativa se impõe.

De fato, ao se apreciar os termos da denúncia, percebe-se que esta fora genérica, afirmando que todos os delegados que estiverem de plantão, na delegacia de Abaetetuba, no período em que a menor fora mantida sob o cárcere, tinham a obrigação legal de ter conhecimento do que se passava no interior da delegacia.

A denúncia assentou (fls. 30-101, volume 1):
Noticia os autos de Inquérito Policial e Procedimento Investigatório Criminal em anexo que no dia 21/10/2007 por volta das 22:00 horas, a vítima L.A.B ao tentar furtar a residência de Mayko Deyvison de Lima Santos, foi presa em flagrante e colocada dentro de um banheiro. Em seguida, Mayko ligou para a Policia Civil e no local compareceram os seguintes Policiais Civis: o denunciado e Investigador de Polícia Civil Adilson Pires de Lima, o Investigador de Polícia Civil Sérgio Teixeira da Silva e o Investigador de Polícia Civil Francisco Carlos Fagundes Campos.
Ao chegar à residência, o acusado Adilson Pires de Lima, no interior do banheiro onde a vítima estava presa, deu-lhe um soco no estômago, colocou a arma dentro de sua boca, dizendo que iria morrer. Em seguida, realizaram a prisão em flagrante de L.A.B e levaram-na para a Delegacia de Polícia de Abaetetuba, para os procedimentos legais cabíveis.
Ao chegar à Delegacia, o acusado IPC Sérgio Teixeira da Silva deu-lhe um chute nas costas. Com relação ao Investigador Francisco Carlos Fagundes Campos, segundo relatos da própria vítima: "este não fez nada contra sua pessoa, apenas participou da sua condução até a Delegacia" textuais.
Em seguida, a Delegada de Polícia plantonista e ora denunciada, Flávia Verônica Monteiro Pereira, sem portar qualquer documento hábil que comprovasse a identidade e idade da flagranteada, lavrou o auto de prisão em flagrante em face de L.A.B, e através de ato não previsto em lei, encaminhou a vítima ao xadrez daquela-Delegacia de Polícia, onde esta permaneceu encarcerada juntamente com mais de 20 (vinte) presos do sexo masculino, por 26(vinte e seis) dias.
No dia 14/11/2007, por volta das 15:00 horas, Diva de Jesus Negrão Andrade, Conselheira Tutelar de Abaetetuba, recebeu a notícia anônima de que havia uma menina de 15(quinze) anos de idade, presa na Delegacia de Polícia de Abaetetuba, dividindo a mesma cela com mais de 20 (vinte) homens, a qual estaria sofrendo abusos sexuais e desconfiava que estivesse grávida. Ato continuo, Diva Negrão juntamente com os Conselheiros Tutelares Imaculada e Josiane se dirigiram à Delegacia, e neste local foram atendidas pela Investigadora de Polícia Civil Valdomira, a quem foi exposta a denúncia, dizendo que conhecia a presa.
A IPC Valdomira chamou o agente prisional, que levou Diva Negrão até a cela, momento em que reconheceu L.A.B, pois conhecia esta da Pastoral da menor. Assim que viu Diva Negrão, L.A.B. disse que também a reconhecia e que esta era conhecedora de sua menoridade. No momento em que se dirigia a Ala carcerária, Diva recebeu um telefonema do Conselheiro Tutelar José Maria, o qual alegava que uma pessoa esteve no conselho tutelar e entregou uma certidão de nascimento de L.A.B., tendo sido este documento levado à Delegacia.
De posse da certidão de nascimento que comprovava a menoridade de L.A.B., Diva Negrão pediu ao Delegado Superintendente Antônio Fernando Cunha que entregasse a adolescente para o Conselho Tutelar a fim de ser levada à casa de passagem ou entregue ao próprio pai, tendo obtido como resposta que esta era presa de justiça e só sairia daquele lugar com ordem judicial, que estava esperando para transferi-la para Belém, questionando ainda o nome que constava na certidão de nascimento, que não condizia com o declarado pela vítima.
Ocorre que, L.A.B. foi presa em flagrante pela acusada Flávia Verônica sem nenhum documento que comprovasse sua identidade e idade, e quando questionado sobre isso, o acusado Antônio Fernando Cunha confirmou este fato, ou seja, que não possuía nenhum documento de identificação de L.A.B, mas que não poderia liberá-la, mesmo sabendo que esta era menor e encontrava-se dentro da mesma cela que os demais presos do sexo masculino.
Diva ainda alertou o Delegado Antônio Fernando Cunha de que a adolescente não mais poderia ficar no mesmo local que os presos, pois estava sofrendo abusos sexuais, tendo o Delegado respondido que não acreditava nesse fato. Em seguida, perguntou a L.A.B se isso era verdade, tendo obtido resposta positiva. Mesmo tendo conhecimento da prisão de L.A.B. no interior da cela, em contato direto com presos do sexo masculino e que estava sofrendo os mais diversos abusos, o acusado Antônio Cunha insistia em não liberá-la.
Mesmo com muitas insistências da Conselheira Tutelar Diva Negrão, o acusado Antônio Fernando Cunha não liberou L.A.B e encaminhou-a novamente para mesma cela que os presos do sexo masculino. Posteriormente, L.A.B. foi retirada da ala carcerária, e colocada na sala dos escrivães da Delegacia. Ao realizar estudo do caso, Diva Negrão consultou o sistema do fórum e constatou que L.A.B., possuía diversos procedimentos lavrados contra si, e em todos figurava como maior
É oportuno ressaltar, que L.A.B desde o dia 21/10/2007 até o dia 14/11/2007, poderia ter sido presa isolada dos demais detentos do sexo masculino, pois, espaço, mesmo que provisório, havia na Delegacia, até que fosse providenciada sua transferência para uma casa penal feminina, porém, isso não foi feito. Foi encaminhada para a mesma cela que os demais detentos homens, e em decorrência deste fato, sofreu diversos abusos em seus direitos.
Os conselheiros tutelares, foram à procura dos pais de L.A.B, e no dia 15/11/2007, foi localizado o genitor desta, Sr. Aluisio, que diante da comunicação dos fatos, seguiu para a Delegacia de Polícia com o conselheiro tutelar José Maria, e ao conversarem com o acusado Rodolfo Fernando Valle Gonçalves, este informou que L. A. B. havia fugido da Delegacia. Segundo depoimento da vítima, esta foi levada por 3(três) Policiais Civis para o cais da cidade, que disseram para esta sumir, para que não fossem prejudicados, sendo alertada para nada comentar, senão iria morrer.
Diante do desaparecimento da vítima, as conselheiras tutelares requereram que a acusada Daniele Bentes fizesse o Boletim de ocorrência, sendo recusado, pois, deveria ser feito no plantão do acusado Rodolfo. Após muitas insistências, a acusada Daniele Bentes disse que o sistema estava fora do ar, mas que receberia o oficio encaminhado pelo conselho.
Após 3(três) dias de desaparecimento da vítima, a denunciada Daniele Bentes determinou aos investigadores de seu plantão que procurassem L.A.B, e meia hora depois, esta foi "encontrada" no cais da cidade, quando iria viajar com destino a Manaus. Imediatamente, a vítima foi levada à Delegacia de Polícia, como se tivesse sido recapturada. Porém, L.A.B afirma que os mesmo Policiais que levaram-na para o cais, a levaram-na para a Delegacia. A partir deste momento L.A.B foi levada para um abrigo em Icoaraci e inserida no PPCAM, programa de proteção a vítimas ameaçadas de morte.
Os familiares de L.A.B., a partir deste momento também perderam a total privacidade e liberdade de ir e vir, pois, sofreram ameaças diretas, por telefone, e várias vezes passavam carros pelas proximidades de suas residências, no intuito de amedrontá-los.
É oportuno ressaltar que L.A.B passou 26 (vinte e seis) dias no interior da carceragem da Delegacia de Polícia de Abaetetuba, em uma cela com mais de 20(vinte) homens, o qual passou por um intenso sofrimento físico e mental e violação de seus direitos humanos, pois, foi vítima de estupro pelos acusados Beto Júnior Castro da Conceição e Rodinei Leal Ferreira, atentado violento ao pudor, lesões corporais, teve seus dedos dos pés queimados pelos presos enquanto dormia, era queimada nas costas com cigarros, teve seus cabelos cortados com uma faca por Policiais, antes de entrar na cela, que infelizmente não sabe identificá-los, era coagida constantemente pelos presos para que não chegasse perto das grades da cela, para não ser vista, e ainda tinha medo de contar que era estuprada, para não ser agredida fisicamente pelos presos.
Foi reduzida completamente em sua capacidade de resistência, pois era constantemente coagida pelos presos, e devido não receber alimentação todos os dias, para não passar fome, era obrigada a manter relações sexuais com os presos, em troca de comida, dinheiro e material de higiene. Segundo relato dos próprios detentos, a vítima L.A.B mantinha relações sexuais com os presos de correição que chegavam na carceragem, através de "empanada", ato pela qual L.A.B esticava o pano no chão e mantinha relações sexuais com os presos, em troca de comida.

Ora, o que se constata é que, livre de paixões e subjetivismos, a menor não estava sob supervisão de autoridades policiais, já que qualquer pessoa, quando presa em flagrante delito, após formalizada sua prisão e apreciação pela autoridade judiciária, é entregue aos agentes do Sistema Penitenciário do Estado (SUSIPE), atual Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), ficando a custodiada sob a responsabilidade deles. Nos plantões subsequentes à prisão da menor realizados pelo revisionando, nenhuma ocorrência foi-lhe apresentada sobre os fatos narrados na denúncia tampouco teve conhecimento dessa prisão. Não lhe cabia, com efeito, a supervisão da atividade dos agentes penitenciários da SUSIPE. A participação dos delegados, como dito, encerra-se com o procedimento de lavratura do auto de flagrante delito, uma vez que, em seguida, os presos eram entregues aos agentes prisionais, mediante cautela, anotada em livro próprio.

Nesse diapasão, o acórdão confirmatório da sentença afirmou que:
¿Como agentes públicos, cabia aos mesmos a responsabilidade, o que não isenta os agentes prisionais que como vê-se na decisão também não foram isentos de pena.
O Delegado de Polícia é responsável pela chefia da delegacia de sua circunscrição, é dele que partem as ordens de abertura de inquérito policial, de investigações, de perícias, entre outros procedimentos.
Logo, sendo os delegados de polícias os responsáveis pela investigação de um crime,
deste tomando conhecimento
, e não realizando os devidos procedimentos acaba por descumprir um dever que tinha por obrigação legal.
O Delegado de Polícia tem a função primordial de dirigir os policiais que o auxiliam, devendo sempre que tomar conhecimento de um crime investigá-lo, abrindo inquérito policial e tomando sempre os devidos cuidados em se tratando de crime de ação penal pública incondicionada o Delegado de polícia poderá instaurar o inquérito sem o requerimento da vítima, devendo para todos os casos, proceder a uma portaria onde irá determinar quando necessário a apreensão de armas, requisição de exames periciais e diligências necessárias a elucidação do fato criminoso.
Um absurdo jurídico pensar que os que deveriam proteger a sociedade estavam a infligir violência contra um ser humano, sendo este, criminoso ou não.
Pois deixar que alguém, quem quer seja, seja exposto ao ambiente decrépito de uma cela prisional, em condições deploráveis, já é crime, tratando a majorante de ser uma criança um plus legal.
Ocorre, que o fato era repassado a todos nos plantões, como bem ressaltado, pelo livro de registros.
O que obsta qualquer alegação de desconhecimento da situação.
(grifos meus)

Contudo, repito, não vislumbro, da acurada análise dos autos, que o revisionando teve ciência desse fato para ter quedado inerte, incidindo na conduta criminosa imputada na denúncia. Não se consegue estabelecer o nexo de causalidade.

Não é o fato de a delegacia de polícia e a carceragem da SUSIPE coexistirem no mesmo espaço territorial que possa gerar responsabilidade penal ao revisionando sobre a custódia dos presos, já que ele não tinha o papel de garante nem poder de gestão sobre os detentos da carceragem. Na verdade, cabia à SUSIPE, por meio de três agentes prisionais diretamente subordinados à diretoria do Centro de Recuperação de Abaetetuba, a administração e controle desta carceragem.

Nessa linha argumentativa, resta claro que houve sentença condenatória contrária à evidencia dos autos, o que, quando do julgamento da apelação criminal, já fora levantado no voto divergente lançado pelo então juiz convocado Dr. Altemar Paes:
¿DR. ALTEMAR: Veja bem, conhecemos um velho brocardo jurídico que diz que "o que não está nos autos não está no mundo jurídico". Na verdade, em processo penal prefiro me ater ao princípio da verdade real. Foi dito aqui desta tribuna pelo Doutor Clodomir Araújo que eu, como originário de Abaetetuba, nascido em Abaetetuba, conhecia bem como funcionava aquela delegacia e o sistema prisional. Na verdade, não! Eu praticamente saí de Abaetetuba quando fiz o Vestibular em 1970. Voltei várias vezes, nas minhas férias, a Abaetetuba, até que me afastei completamente. De formas que, como funciona hoje a delegacia e o sistema penal eu pouco conheço, mas obtive informações aqui da tribuna, da defesa; e vejo, aqui pela pauta, que a menor tem uma assistente de acusação que não apareceu em momento nenhum para contradizer alguma coisa. De formas que hoje tenho conhecimento que, em Abaetetuba, a delegacia funciona num prédio e o sistema penal funciona noutro.
Então, eu preferia proferir meu voto - já me encontro em condições de proferir por tudo que ouvi dos bem elaborados votos, bem explanados e também da boa defesa elaborada pelos advogados de defesa. Eu prefiro me manifestar da seguinte forma: quanto ao estupro, não há a menor dúvida, não há nenhum reparo a fazer no voto da eminente revisora, já que ela encontrou alguma pequena divergência e colocou nos seus devidos lugares. Então, acompanho o voto da revisora.
Temos os investigadores de polícia que foram condenados por lesões corporais - eles teriam agredido a menina quando ela foi presa na hora de colocarem-na no cárcere. Então, também isso está provado nos autos, eu não tenho nenhuma divergência e acompanho integralmente o voto da eminente revisora.
Então, pronto, acompanho ambos os votos, da relatora e da revisora.
Agora, temos ainda a questão dos senhores delegados e agentes prisionais. Entendo que aqui há uma incongruência porque, se os agentes prisionais estão sendo responsabilizados, é porque a prisão dessa menina estava a cargo, agora, do sistema prisional. O delegado cumpre com a sua obrigação, lavra o flagrante e entrega o preso, o flagranteado ao sistema prisional. A delegacia de Abaetetuba que conheci, como disse o Doutor Clodomir Araújo, de fato, era um cubículo, onde, da sala do delegado, se presenciava tudo que ocorria na delegacia. Hoje, não! Tiramos por nós mesmos, desembargadores, que chegamos aqui neste prédio e quando não nos encontramos nos corredores, passamos uma semana inteira sem nos ver, e estamos trabalhando no mesmo prédio.
Então, entendo que há uma incongruência: ou os agentes prisionais são os responsáveis ou os delegados são os responsáveis. Agora, os delegados sendo responsabilizados, como? Se vimos ainda há pouco, aliás, no voto anterior, falar em nexo de causalidade. Qual a ação ou omissão do delegado que causou esse fato que gerou toda essa controvérsia? Somente um lavrou o flagrante, os outros foram denunciados porque assumiram plantões em dias subsequentes e, portanto, "deveriam ter a obrigação de saber o que estava acontecendo" em todo aquela imbróglio, aquele terreno imenso que tem lá onde está a delegacia e o sistema prisional.
Assim, entendo que a responsabilidade pela prisão dessa menina e quem de fato sabia que ela estava presa era dos agentes prisionais. Por essa razão, vou convergir com o voto da condenação, lavrado pela eminente relatora, dos agentes prisionais Benedito Lima Amaral, João de Deus Oliveira e Marcos Eric Serrão Pureza.
Por não encontrar nexo de causalidade, nenhuma responsabilidade na ação do delegado que, aliás, cumpriu com a sua obrigação de lavrar o flagrante, por não saber a idade da menor - se soubesse, tenho certeza que tomaria as suas providências - por isso, com a devida venia, com o devido respeito a todo judicioso estudo feito pelas eminentes relatora e revisora, sou pela absolvição de Antônio Ferido Botelho da Cunha, Rodolfo Fernando Valle Gonçalves, Flávia Verônica Monteiro Pereira, CeIso Iran Cordovil Viana e Danieli Bentes da Silva, que também é a delegada.¿
(grifos meus)

Forte nos fundamentos lançados, encaminho voto pela procedência do presente revisional, com a absolvição do revisionando, por ausência de provas, na forma do art. 386, IV e VII, do CPP. Em consequência, deve ser reintegrado ao cargo de delegado de polícia.

Resta caracterizado o erro judiciário gerador da obrigação de indenizar do Estado, devendo ser relegada à esfera civil a apuração do
quantum
devido, tudo nos termos do art. 630, ¿caput¿ e §1º, do CPP e art. 5º, LXXV, da Constituição,
in verbis
:
CPP
Art. 630. O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos.
§1º - Por essa indenização, que será liquidada no juízo cível, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela justiça do Distrito Federal ou de Território, ou o Estado, se o tiver sido pela respectiva justiça.
CF/88
Art. 5º (...)
LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

Pondero, por fim, que, para que se reconheça o direito à indenização pelo erro judiciário, não se exige demonstração de dolo ou culpa por parte do Ministério Público ou do juiz, tratando-se de responsabilidade objetiva do Estado, conforme o entendimento do STF:
EMENTA DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA MAGNA CARTA. ERRO JUDICIÁRIO. ATO COMISSIVO. PRISÃO ILEGAL. TEMPO EXCESSIVO. CONFUSÃO ENTRE PESSOAS. INDENIZAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, salvo nos casos previstos no art. 5º, LXXV, da Magna Carta - erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença -, e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais.
Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.
(ARE 1069350 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ERRO JUDICIÁRIO.
A teoria da responsabilidade objetiva do Estado, em regra, não é cabível para atos jurisdicionais, salvo nos casos do art. 5º, LXXV, da CF e naqueles expressamente declarados em lei. Precedentes.
3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.
(RE 831186 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019)
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6º, DA MAGNA CARTA). INDENIZAÇÃO. ATO JURISDICIONAL. INVIABILIDADE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. AGRAVO MANEJADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. A análise da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária (Súmula 279/STF).
2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, salvo nos casos previstos no art. 5º, LXXV, da Magna Carta - erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença -, e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais. Precedentes.
3. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(RE 765139 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER
, Primeira Turma, julgado em 10/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 20-11-2017
PUBLIC 21-11-2017
)
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VINCULAÇÃO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO JUDICIAL. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. PRECEDENTES. 1. O relator não precisa rebater, nem está vinculado aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem no juízo de admissibilidade. Precedentes.
2. A responsabilidade objetiva do Estado por atos judiciais só é possível nas hipóteses previstas em lei, sob pena de contenção da atividade do Estado na atividade jurisdicional regular. No caso dos autos, não houve prisão além de tempo fixado em sentença, nem erro judiciário.
A mera denúncia pelos promotores não enseja dano moral indenizável, mesmo que posteriormente o acusado tenha sido considerado inocente. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 833909 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 18-05-2017 PUBLIC 19-05-2017)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRISÃO ILEGAL. DEPOSITÁRIO INFIEL. MANDADO DE PRISÃO QUE RECAIU SOB PESSOA DIVERSA. ERRO DO PODER JUDICIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. 1. Indenização por danos morais. Necessidade de reexame de fatos e provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
2. Este Supremo Tribunal assentou que a teoria da responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos judiciais, salvo nos casos de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença (inc. LXXV do art. 5º da Constituição da República) e nas hipóteses expressamente previstas em lei.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(AI 599501 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 25-11-2013 PUBLIC 26-11-2013)

A propósito, destaco recente precedente desta Corte, de minha relatoria, nos autos da revisão criminal nº 0011295-77.2017.814.0000, em que foi requerente Daniele Bentes da Silva, uma das delegadas envolvidas, julgada procedente, à unanimidade de votos por este colegiado, com a mesma
ratio decidendi
ora utilizada, em dezembro de 2020.

Ante o exposto
,

pelas razões expostas no presente voto,
conheço da presente revisão criminal e julgo-a procedente
para absolver o revisionando da condenação imposta na sentença e mantida em sede de apelação, determinando sua reintegração ao cargo de delegado de polícia, bem como para reconhecer em seu favor o direito à justa indenização pelos prejuízos sofridos, cuja apuração do
quantum
deverá ser feita perante o juízo cível.

Resta prejudicado o pedido de
extensão dos efeitos da decisão proferida por este colegiado nos autos da revisão criminal nº 0011295-77.2017.814.0000 à revisionanda Daniele Bentes da Silva.

É como voto.

Belém (PA), 28 de abril de 2021.

Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora